Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721353-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA BEATRIZ RODRIGUES ALVES MENEZES, CARLA CRISTINA RODRIGUES ALVES MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: CARLA CRISTINA RODRIGUES ALVES MENEZES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos verifico que no despacho do ID 40295174 foi determinado o sobrestamento do feito em função do IRDR no 13 com a seguinte tramitação: "IRDR 13 – Relator Desembargador Teófilo Caetano.a) Incidente admitido por maioria de votos, na 2a Sessão da Câmara de Uniformização, realizada no dia 29/04/2019. b) Determinada a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT, em 25/06/2019.c) Admitidos amici curiae: Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do DF – ASPA/DF e da Associação dos Professores e Educadores do Distrito Federal.d) Recurso Especial e Recurso Extraordinário interpostos em 28/04/2022. e) Admitidos os Recursos Especial e Extraordinário em 26/06/2022". Assim com base no Princípio da Cooperação manifeste a Agravante no prazo de 15(quinze) dias o seu interesse no prosseguimento do feito e a tramitação atual do processo originário no 1o Grau, e bem como a situação escolar da mesma. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator